Tribunal: TJDFT
Processo: 0005516-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOIS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE DAS PROVAS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROVA ILÍCITA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO.
1. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
2. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori"(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
3. São nulas todas as provas obtidas após ingresso indevido na residência, bem como todas delas decorrentes, pois não havia denúncia de tráfico e os policiais os adentraram ao local pelo fato de estar com a porta aberta, com as luzes acessas e nenhum morador responder aos seus chamados, o que os fez pressupor que algo de errado estaria ocorrendo no local, eventualmente submetendo os moradores a algum perito. Ocorre que tais circunstâncias insuficientes para excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, vasculhar os cômodos e armários.
4. Ausentes provas válidas a lastrear o édito condenatório, a absolvição dos réus se impõe.
5. Recurso do Ministério Público desprovido. De ofício, declarada a nulidade das provas e absolvidos os réus.